Tribunal: TJDFT
Processo: 0034576-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
REEXAME DE RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, CPC. TEMA 1068 DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. INCAPACIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MILITAR. ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE PARA OUTRAS ATIVIDADES. NÃO VERIFICADA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. CLÁUSULA. VALIDADE. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Reexame de recurso de apelação nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.068 do STJ, cuja tese restou assim fixada: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”

2. Não obstante a vigência do contrato de seguro quando da doença que o incapacitou para as atividades do Exército, tenho que o autor não logrou êxito em comprovar que a sua incapacidade lhe impossibilita de atuar em outras atividades. Pelo contrário, o laudo pericial judicial é inequívoco ao afirmar que o militar não poderia ser considerado inválido.

3. Diante do julgamento da matéria e tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não vejo como admitir a tese, no caso concreto, de que a invalidez para o serviço do Exército seria o suficiente para fins de pagamento da indenização integral, vez que a atividade profissional do segurado, in casu, não pode ser a única a ser considerada quando se investiga a invalidez do segurado, que necessita de declaração médica declarando a perda da existência independente do segurado.

4. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre os artigos de lei invocados, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

5. Recurso de apelação da ré Mapfre Vida S.A. conhecido e provido.